Tribunal: TJES
Processo: 5028771-26.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028771-26.2023.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: CARLOS ESDRAS SANTOS DOS ANJOS
PARTE RE: INSTITUTO AOCP
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXAME TOXICOLÓGICO. INTERPRETAÇÃO DO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLARA A NULIDADE DA ELIMINAÇÃO. CONFIRMAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por candidato eliminado em concurso público para o cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), regido pelo Edital nº 01/2022, que declarou a nulidade do ato administrativo de sua exclusão do certame, possibilitando sua continuidade nas fases subsequentes, condicionando eventual nomeação e posse ao trânsito em julgado da decisão. A eliminação decorreu da recusa da banca organizadora em coletar pelos pubianos para fins de exame toxicológico, embora não haja previsão expressa no edital quanto à parte do corpo a ser utilizada para coleta de material queratínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato, em razão da recusa da banca em coletar pelos pubianos para realização do exame toxicológico, configura violação ao edital do concurso; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo de exclusão, apta a justificar a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação do candidato baseada exclusivamente na recusa da banca examinadora em coletar pelos pubianos, sem que o edital proibisse expressamente essa forma de coleta, caracteriza violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

O edital, ao prever o uso de amostra queratínica de pelos ou cabelos, sem especificar a parte do corpo, não autoriza restrição administrativa que limite o direito do candidato de realizar o exame por meio de pelos pubianos, respeitados os parâmetros técnicos exigidos.

A realização do exame toxicológico por clínica particular, com janela retrospectiva superior à exigida no edital, e posterior repetição determinada judicialmente, ambas com resultado negativo, demonstram a aptidão do candidato e reforçam a desproporcionalidade do ato de eliminação.

O Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos que contrariem os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a eliminação de candidato em concurso público se dá com base em interpretação restritiva e não prevista no edital.

Prevalece na jurisprudência o entendimento de que o edital é a lei do certame, mas a atuação judicial é legítima quando há flagrante ilegalidade ou arbitrariedade na conduta da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença de id. 12919151, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
CARLOS ESDRAS SANTOS DOS ANJOS,
julgou
“parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do ato de eliminação do autor no exame toxicológico, possibilitando seu prosseguimento no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), Edital nº. 01/2022, CFSd/2022, de modo que, acaso seja aprovado, possa ser nomeado e tome posse. A nomeação e posse, no entanto, ficarão condicionadas ao trânsito em julgado desta decisão.”

Infere-se dos autos que o autor se inscreveu em concurso público para o cargo de soldado combatente, regido pelo Edital nº 01/2022, o qual previa a etapa do Exame Toxicológico, por meio de amostras biológicas queratínicas do candidato, a fim identificar possível utilização de substâncias ilícitas, conforme Anexo V do Edital (id. 12919088).

No entanto, a parte, na exordial, sustenta que a única solução para a realização do exame foi por meio da coleta de pelos pubianos, o que alegou ser imprescindível ante a impossibilidade de coleta em outras partes do corpo. Todavia, houve recusa das autoridades em prosseguir com a sua realização, o que ocasionou a sua eliminação do certame.

Visando analisar a conduta das autoridades, o Edital prevê, no Anexo V, Capítulo I, Seção I, que:

Art. 1º d) Amostra biológica queratínica: é toda parte do organismo humano, constituída de queratina, que para efeito deste Edital é representada por pelos, cabelos ou unhas. Também denominada de material biológico queratínico, matriz biológica queratínica, amostra biológica queratínica, tecido biológico queratínico ou ainda espécime biológica queratínica;

Art. 4º O exame será feito por meio de amostras de material biológico queratínico (cabelos ou pelos) e em casos excepcionais por raspas de unha, ambos doados pelo candidato.

Da interpretação da regulamentação, depreende-se não haver especificação quanto à parte do corpo da qual deveria ser coletada a amostra queratínica, sendo ilegal a recusa da coleta pelas autoridades, tal qual concluído pelo Juízo
a quo
.

Nada obstante, conforme “Termo de Conhecimento das Razões da Inaptidão ou da Não Realização do Exame, Por Falta de Condições” (id. 12919084), o autor foi excluído do concurso, com fundamento nos seguintes artigos do Edital:

Art. 6º Será ELIMINADO do concurso o candidato que por ocasião da convocação para a coleta de material biológico queratínico, apresentar-se com pelos ou cabelos raspados, depilados, aparados, arrancados, queimados, cortados ou removidos de forma que impossibilite a coleta nos padrões regulamentados pelo presente Edital.

I - Para possibilitar coleta nos padrões regulamentados pelo presente Edital, é recomendado que os candidatos não raspem os pelos do corpo (especialmente das axilas, braços e pernas) e que as candidatas não raspem a cabeça, após a inscrição no concurso.

Art. 7º Será ELIMINADO do concurso o candidato que se negar a fornecer amostras, ou as forneça em comprimento insuficiente para constatação ou obtenção da janela retrospectiva mínima de 90 dias.

Art. 9º A amostra biológica queratínica de primeira escolha, para proceder os ELJD é representada por pelos e cabelos.

I - Os pelos devem apresentar comprimento mínimo médio de 1,5cm.

II - Os cabelos devem apresentar comprimento mínimo médio de 4,5cm;

Da análise dos dispositivos citados, é possível novamente aferir não terem sido mencionadas de quais partes específicas do corpo os pelos deveriam ser extraídos, sendo certo que a única exigência do Edital era de que a coleta, sendo esta de qualquer pelo, não fosse impossibilitada.

Além disso, o próprio candidato se incumbiu de realizar o exame em clínica particular, coletado no dia 20/06/2023, com janela de detecção de 120 dias, de resultado negativo.

Somado a esse exame particular, os autos também noticiam o julgamento do Agravo de Instrumento de nº 5011931-13.2023.8.08.0000, por esta Colenda Câmara Cível, no bojo do qual foi determinada a manutenção do candidato no concurso, bem como a nova realização do exame toxicológico,
do qual resultou a aptidão do candidato, por uma segunda vez.

Dessa forma, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, vez que não pode interferir no mérito administrativo, a este é inegavelmente permitido, diante do
princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, inciso XXXV),
sindicar os aspectos relacionados à observância dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, o que ocorre no caso, já que a
inidoneidade da motivação do ato de inaptidão do autor caracteriza como vício de legalidade, inclusive em razão de desvio de finalidade, passível, pois, de controle e correção jurisdicional.

Vale pontuar, ademais, sobretudo na seara dos concursos públicos e processos seletivos simplificados, devem ser levadas em consideração as disposições previstas no edital, o qual, sendo a lei do certame, vincula tanto a Administração Pública como o candidato que pretende prestá-lo.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Vejamos também o entendimento deste e.TJES:

É firme o entendimento da jurisprudência nacional de que
o edital é a lei interna do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia
(arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua eliminação do certame. Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, em respeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).” (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003695-77.2020.8.08.0000. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. RELATOR(A): DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Julgado em: 19/Jun/2021).

Sob essa perspectiva, verifico que a r. sentença deve ser mantida, pois
a recusa do ente público e da banca do certame em realizar o exame toxicológico unicamente em razão da localidade dos pelos no corpo do candidato revela-se arbitrária e flagrantemente ilegal, violando o conteúdo do edital, o que permite a intervenção do Poder Judiciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)